Tribunal: TJSP
Processo: 2189743-29.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. 1. Irresignação da defesa contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Via eleita inadequada. Não conhecimento. Ausência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. Pedido apresentado de forma intempestiva, sem prova da

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. 1. Irresignação da defesa contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Via eleita inadequada. Não conhecimento. Ausência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. Pedido apresentado de forma intempestiva, sem prova da indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico. Ausência de prejuízo, ademais, já que, em audiência de instrução, foi deferida a oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa. Matéria que poderá ser arguida em eventual recurso em sentido estrito, no caso de pronúncia. 2. Trancamento da ação penal. Não cabimento. Presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade. Medida excepcional que só é admissível quando a inexistência de autoria ou a atipicidade da conduta emerge dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória, o que não é o caso dos autos. Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.